Tribunal: TJDFT
Processo: 0006319-27.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 14985917 e concedo o prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na decisão ID 13330417. Dê-se vistas ao Ente Devedor, conforme solicitado. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto